Tribunal: TJDFT
Processo: 0719661-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO CELULAR. APRESENTAÇÃO DE DEFEITO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 373, II, DO CPC. ART. 18, § 1o, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que decretou a rescisão do contrato de compra do aparelho celular SAMSUNG AO3S 64 GB, e condená-la a restituir o valor pago em sua aquisição (R$999,00). Em suas razões, sustenta ausência de responsabilidade da ré, sendo culpa exclusiva da vítima diante da detecção de umidade no aparelho. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 53380676.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 53380662 e ID 53380664.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Narra o autor que adquiriu um TELEFONE CELULAR SAMSUNG AO3S 64 GB, junto a recorrente no dia 23/04/2023, pelo preço de R$999,00 (novecentos e noventa e nove reais). Contudo, passados dois meses o produto apresentou defeito consistente em BAIXO VOLUME DO SOM, oportunidade em que procurou a assistência técnica (OS n°. 4166796742), e foi recusada a cobertura da garantia, sob o pretexto de mau uso, haja vista a umidade no aparelho, sendo que assevera que não expôs o telefone a nenhuma situação que possa ter ocasionado o problema.
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando a recorrente comprovar o dano e o nexo causal.
6. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sob esta perspectiva, o referido relatório técnico colacionado aos autos (ID 53380249) foi elaborado por assistência técnica credenciada a empresa, ou seja, prova produzida unilateralmente, o que afasta diretamente sua necessária isenção e confiabilidade de atribuir qualquer culpa ao consumidor. Além disso, o relatório não apresenta nenhuma causa específica do defeito ou conduta diretamente atribuída ao consumidor. Portanto, não se pode presumir que o defeito apresentado pelo aparelho se decorre de mau uso.
7. Desta forma, tendo como base o Artigo 18, § 1° do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. A rescisão do contrato e a restituição do valor pago devidamente atualizado é medida que se impõe. Sentença confirmada.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.